Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO DA CONTROVÉRSIA NO TEMA EM DEBATE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Sobrestamento do curso do processo em virtude de Recurso Extraordinário com repercussão geral. Pedido para prosseguir a ação por não se enquadrar na hipótese. Ausência de plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Na origem, discute-se sobre a incorporação da GATA nos vencimentos da servidora, importando em reajuste da remuneração, de modo que a controvérsia instaurada se enquadra no TEMA 864, RE 905.357/RR, que trata sobre a existência ou não de direito subjetivo aos reajustes de remuneração sem correspondente dotação orçamentária. A Corte fixou a tese “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, de modo que o processo de origem pode prosseguir com a aplicação do entendimento firmado.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.